Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0725026-89.2020.8.07.0000 Agravante (s) : AMAURI CARLOS DA SILVA Agravada (s) : BANCO DO BRASIL SA Relator. : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMAURI CARLOS DA SILVA contra decisão de id Num. 17978536 (Pág. 75) proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da pretensão indenizatória autuada sob no 0701752-45.2020.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou nova emenda da inicial, para que o autor corrigisse a causa de pedir e substituísse o Banco do Brasil pela UNIÃO no polo da pretensa demanda, entre outros, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o agravante defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil pela ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP, bem como por sua responsabilidade consubstanciada no disposto no art. 5o, da Lei Complementar no 08/1970, além de entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ, este externado no julgamento do Conflito de Competência no 161.590- PE. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que não ocorra o indeferimento da inicial até análise da questão pelo Colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Por intermédio do despacho de id 18050006, determinou-se que o recorrente se manifestasse acerca da ausência do preparo recursal. Em resposta, o agravante informou a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (id 61694123 do processo de origem). É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se na decisão agravada que o juízo a quo determinou fosse emendada a inicial, sob pena de indeferimento, para que se alterasse o polo passivo nos seguintes termos: “Ante o exposto, EMENDE-SE a inicial para: a) esclarecer se pretende discutir a aplicação equivocada/irregular dos índices correção/remuneração ao saldo da conta individual do PASEP. Em caso positivo, deverá corrigir a causa de pedir nos termos da fundamentação desta decisão e alterar o polo passivo da demanda para excluir o Banco do Brasil e incluir a União; b) esclarecer se pretende obter o recebimento dos valores descontados em sua conta individual do PASEP, gerida pelo Banco do Brasil, que não foram creditados em sua folha de pagamento. Em caso positivo, deverá corrigir a causa de pedir e pedidos, com exclusão de tudo que não for pertinente ao julgamento da lide, bem como comprovar essas alegações mediante a juntada dos contracheques ou comprovantes de remuneração de cada mês em que se afirma ter havido locupletamento indevido por parte do réu. Prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento”. – Sem sublinhado no original Sobre a legitimidade, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, reconhecendo tanto a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, quanto a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 20/02/2019, grifou-se) Entendimento que também vem sendo encampado por esta Corte de Justiça, eis que Banco do Brasil S/A, ao receber em depósito as contribuições do fundo PASEP, passa a ser responsável por eventuais demandas que venham a discutir os valores constantes das aludidas contas. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA. SALDO INFERIOR AO DEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA ANULADA. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discuta a correção monetária aplicada às contas referentes ao Fundo de Participação PIS/PASEP, em razão da competência do Conselho Diretor designado pelo Ministério da Fazenda para gestão dos fundos. 2. Compete ao Banco do Brasil a administração das contas do PASEP, conforme disposto no art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970, de maneira que se torna possível sua inserção no polo passivo de demanda cujo objeto seja a alegação de má gestão das contas que administra. 3. Nas demandas em que não há questionamento relativo aos índices de cálculo aplicados ao saldo da conta, mas tão somente a divergência entre o valor disponibilizado ao titular da conta para saque e o valor que alega ser devido, em virtude de má gestão por parte do administrador, fica evidente a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda. 4. Apelação cível provida. (Acórdão 1268819, 07017251320208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva exclusiva do Banco do Brasil e, em consequência, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267994, 07099728320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INDENIZATÓRIA. PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 4. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos. 5. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. (...). 9. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1267334, 07242147820198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em uma análise prefacial, tem-se que o pleito do agravante merece guarida, até que questão seja analisada pelo Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator